Tribunal: TJDFT
Processo: 0031307-66.2001.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif">TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. DESÍDIA. PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA.

1. Constatada a desídia do autor/exequente em promover o andamento dos autos da execução fiscal, extrapolando o limite legal de cinco anos (art. 174 do Código Tributário), a prescrição intercorrente deve ser reconhecida.

2. Não se aplica o teor da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, quando todas as diligências requeridas pelo exequente foram prontamente atendidas pelo Juízo.

3. Recurso conhecido e desprovido.